Tribunal: TJBA
Processo: 8044374-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044374-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. CONFISSÃO FICTA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA INCLUSIVE PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO NA CONTA VINCULADA AO CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOUGLAS BISPO DOS SANTOS

(ID 91421320)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
(ID 91421318)
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face de
BANCO C6 S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, e condenou a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, além de multa por litigância de má-fé.

2. Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Recurso de Apelação
(ID 91421320)
, reiterando as teses de inconsistência dos documentos considerados, da invalidade das telas produzidas unilateralmente, da inexistência de litigância de má-fé, da fixação do dano moral
in re ipsa
e dever de indenizar. Pugnou pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como pela inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios.

3.

O Apelado apresentou Contrarrazões
(ID 91421323)
, pugnando pelo não provimento do Recurso de Apelação, reiterando a legitimidade do débito, a devida inscrição em órgão de crédito, da ausência de dano moral, da validade probatória das telas sistêmicas apresentadas e a correta aplicação da multa por litigância de má-fé. Requereu, ainda, a condenação do Apelante em honorários advocatícios recursais.

4. No mérito, cinge-se a controvérsia ao derredor da existência e validade da relação jurídica entre as partes, à suposta irregularidade da inscrição do nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito e à configuração de dano moral indenizável.

5.

Demonstrada a contratação de conta corrente e cartão de crédito mediante biometria facial, documento de identificação e
selfie
, resta comprovada a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes.

6.

No que tange às telas sistêmicas, sua validade é confirmando quando corroboradas por outros elementos probatórios e apresentadas de forma coerente e detalhada, possuem força probante, não podendo ser simplesmente desconsideradas sob alegação genérica de produção unilateral de prova.

7.

No caso específico dos autos, a ausência injustificada da parte autora às 02 (duas) audiências de instrução e julgamento, após regular intimação, autoriza a aplicação da pena de confissão ficta, nos termos do artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.

8.

Comprovadas a contratação, a utilização do cartão de crédito e o inadimplemento das faturas, configura-se exercício regular de direito do Banco Apelado a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

9.

Caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar contratação devidamente comprovada e ao deixar de comparecer à audiência para prestação de depoimento pessoal, devendo ser mantida a multa aplicada nos termos dos artigos 80, I, e 81,
caput
, do Código de Processo Civil.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8044374-44.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
DOUGLAS BISPO DOS SANTOS
e apelado
BANCO C6 S/A
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau - Relatora